Tribunal: STF
Processo: ARE 1488162
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando ausente prévio debate sobre a matéria constitucional suscitada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.